Tribunal: TJMT
Processo: 1041040-04.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041040-04.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HELIO DE SOUZA - CPF: 178.197.501-97 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DO MÉRITO INVIÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não servindo como meio para rediscutir o mérito da decisão.

2.

O acórdão embargado analisou expressamente a validade da contratação do cartão de crédito consignado, demonstrando a utilização efetiva do serviço pelo embargante, por meio de transações realizadas e não impugnadas.

3.

A alegação de desconhecimento das cláusulas contratuais não prospera quando há comprovação de uso efetivo do cartão e ausência de impugnação específica das faturas apresentadas nos autos.

4.

O princípio da boa-fé objetiva veda o comportamento contraditório da parte que se beneficia do contrato e posteriormente pretende sua nulidade.

5.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - (1698):
1041040-04.2021.8.11.0041

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTE: HÉLIO DE SOUZA
.

EMBARGADO: BANCO CETELEM S/A
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
HÉLIO DE SOUZA
, em face d
o acórdão proferido pela
Primeira Câmara de Direito Privado
que, proveu o recurso interposto por
BANCO CETELÉM S/A
, reformou a r. sentença singular e, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial (id. 257384191).

O embargante afirma que o acórdão embargado restou contraditório e omisso, ao considerar válida a contratação de um
cartão de crédito consignado
, sem comprovação de que o consumidor possuía ciência inequívoca da modalidade contratada,
“ignorando ainda,
que não houve comprovação de utilização efetiva do cartão para operações típicas dessa modalidade, como compras ou saques rotineiros”. (id. 259785680 – pág. 3).

Argumenta que a ausência de envio de faturas detalhadas e a falta de prova concreta de consentimento informado afrontam os princípios da
boa-fé objetiva e da transparência
, previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, requer o provimento dos embargos para suprir a suposta contradição e omissão, atribuindo-lhes efeitos infringentes (id. 259785660).

Sem contrarrazões (id. 264233293).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
HÉLIO DE SOUZA
, em face d
o acórdão proferido pela
Primeira Câmara de Direito Privado
que, proveu o recurso interposto por
BANCO CETELÉM S/A
, reformando a r. sentença singular e, julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial.

O embargante alega que
o contrato de cartão de crédito consignado não teria sido efetivamente
contratado
ou
utilizado
, sendo imposta a reserva de margem consignável de maneira unilateral pelo banco embargado.

O recurso não merece provimento
.

No caso concreto, o acórdão embargado
não padece de qualquer dos vícios alegados pelo embargante
, sendo certo que, a decisão fundamentou-se na

utilização efetiva do cartão de crédito
pelo embargante.

A prova documental evidencia que, além do saque inicial de R$ 1.181,00 (mil cento e oitenta e um real), o embargante realizou diversas compras utilizando o cartão,
fato que não foi impugnado de forma específica
pelo embargante
.

Colhe-se trecho da decisão embargada (id. 253215189 – pág.4/5):

[...]
Por fim, verifica-se que a instituição financeira, aqui apelante, por meio dos documentos acostados aos autos, comprovou que o autor em 30.03.2017, efetuou saque do valor consignado – R$ 1.181,00 (mil reais e oitenta e um centavos – Id. 232112158 – pág. 89),
bem como fez uso do cartão, realizando diversas transações, conforme faturas de Ids. 232112158 – pág. 47; Id. 232112158 – pág. 55; Id. 232112158 – pág. 63; Id. 232112158 – pág. 71; Id. 232112158 – pág. 80, fatos estes que não foram impugnados especificamente pelo autor
, o que inviabiliza declarar a nulidade e/ou conversão do contrato.
[...].

Assim,
não há contradição ou omissão no acórdão
,
uma vez que a decisão embargada enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as alegações do autor, afastando a tese de que houve contratação unilateral e ilegal de cartão de crédito consignado.

De igual forma, o embargante sustenta que
não houve consentimento válido
para a contratação do cartão de crédito consignado, o que resultaria na nulidade do contrato e na devolução dos valores descontados.

Todavia, tal alegação
não se sustenta
, visto que

há provas robustas da adesão formal ao contrato, bem como da efetiva utilização do crédito concedido
.

Ademais, o
princípio da boa-fé objetiva
impõe ao consumidor o dever de
agir de forma coerente
, não sendo admissível que
se beneficie do crédito obtido e, posteriormente, alegue desconhecimento das condições contratuais
para buscar a devolução dos valores descontados.

Dessa forma, constou do acórdão embargado:

[...] Dá análise minuciosa das provas produzidas nos autos, verifico que o banco apelante juntou o contrato devidamente assinado pelo autor, intitulado como sendo “Proposta de Adesão - Cartão de Crédito Consignado do Banco Cetelem (Id. 232112156 – pág. 5/6), o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

De igual forma, não há como a apelada alegar desconhecimento sobre os termos da avença, uma vez que a assinatura aposta no referido contrato é idêntica à que consta em seu documento pessoal (Id. 232112156 – pág. 6/7), fato que afasta a necessidade de prova pericial.

[...]

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente. Este princípio, no brocardo latino denominado como Venire Contra Factum Proprium, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte, portanto, sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência da demandante. Portanto, não se deve perder de vista é que o apelado aderiu à proposta de cartão de crédito consignado, beneficiou-se dos valores que lhe foram disponibilizados e, apesar de afirmar veemente que não contratou a modalidade, sequer impugnou, de forma específica a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo apelante, e tampouco a utilização do cartão [...]..

Dessa forma, a leitura atenta do acórdão embargado revela que todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e apreciadas no julgado, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos indicados pelo embargante.

Portanto, a decisão embargada
não omitiu a análise da matéria
, mas apenas adotou entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante.

O que se evidencia é a pretensão do embargante, não contente com o resultado do julgamento, rediscutir questões já apreciadas, apenas com o nítido propósito de reexaminar a matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018)
, exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”.
(EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/06/2018, DJE 27/06/2018).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Hélio de Souza
, mantendo-se íntegro o acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

Por fim,
advirto
o embargante, que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025